Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026721-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1026721-91.20120.8.11.0000 de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a tutela de urgência “para o fim de suspender a cobrança das faturas relativas à multa aplicada, sob o argumento de recuperação de consumo, no valor de R$736.526,49, da U.C. no 6/1886014-8, bem como” determinar “à Requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia em razão do débito discutido nos presentes autos, uma vez que não se amolda às hipóteses contidas no art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95 e de inscrever o nome da parte Autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos, ora discutidos, da U.C. no 6/1886014-8’.
A agravante alega que na vistoria na feita com a devida participação de acompanhante, constatou-se que os transformadores das fases B e C estavam com furo na carcaça e por isso não indicavam o consumo correto.
Afirma que, em cumprimento ao artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborou o relatório de avaliação técnica, além de ter registrado a irregularidade por fotografias.
Diz que não foi realizada perícia porque não solicitada pelo usuário e, ademais, era desnecessária.
Ressalta que o Histórico de Consumo atesta o erro de medição e o faturamento inferior ao real.
Aduz que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos, tanto é que a agravada apresentou Recurso administrativo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora da agravada e de inscrevê-la nos cadastros de inadimplentes, pelos débitos ora em discussão.
O parágrafo único do art. 995 do CPC enuncia que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou demonstrado prejuízo iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Se provido no mérito o Recurso, a agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum na forma pleiteada, sem a ocorrência de dano, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator